Tribunal: TJSP
Processo: 0008544-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
r, dado que feito, este último, considerando o valor nominal do primeiro. Índice de atualização. Adoção inadequada da Tabela deste E. Tribunal. Acolhimento do apelo para determinar apresentação de novos cálculos.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0008544-85.2018.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 04/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

04/04/2023

Ementa:
Preliminar. Nulidade da sentença. Ocorrência. Causa madura para julgamento.
Apelação. Cumprimento de sentença. Desapropriação. Atualização monetária a cargo da instituição financeira. Montante excedente devido à expropriante pelo período compreendido entre o depósito inicial e o depósito complementar, dado que feito, este último, considerando o valor nominal do primeiro. Índice de atualização.

Ementa:
Preliminar. Nulidade da sentença. Ocorrência. Causa madura para julgamento.
Apelação. Cumprimento de sentença. Desapropriação. Atualização monetária a cargo da instituição financeira. Montante excedente devido à expropriante pelo período compreendido entre o depósito inicial e o depósito complementar, dado que feito, este último, considerando o valor nominal do primeiro. Índice de atualização. Adoção inadequada da Tabela deste E. Tribunal. Acolhimento do apelo para determinar apresentação de novos cálculos.
Recurso parcialmente provido.